Tribunal: TJBA
Processo: 0501896-96.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0501896-96.2019.8.05.0080 Órgão: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana Processo de Origem: 0501896-96.2019.8.05.0080 Recorrente: Edson de Oliveira Barros Advogados: Erdenson Giacomose Reis Junior, Erdenson Giacomose Reis Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Semiana Silva de Oliveira Cardoso Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. CONFISSÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE MERITÓRIA CONTROVERTIDA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NESSA FASE PROCESSUAL, SALVo QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO para homicídio culposo, devido ao erro escusável ou, ainda, homicídio privilegiado. IMPOSSIBILIDADE. RECUSO IMPROVIDO. 1. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva em toda a sua extensão intencional, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cuja detalhada apuração caberá ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Não havendo controvérsia a respeito da materialidade do fato, inclusive porque confessada pelo acusado sua prática, basta à decisão de pronúncia, por regra, a constatação de que a ação representara potencialidade ou efetividade para ceifar a vida da vítima, como na hipótese de efetuar tiros contra aquele, o que resultou em lesões letais. 3. A decisão de impronúncia lastreada na existência de animus defendendi somente se justifica quando patentes, de modo incontroverso, tais características na ação. Havendo dúvida sobre o contexto factual da ocorrência delitiva e acerca das reais intenções do agente, de cuja conduta resultou o óbito da vítima, esta somente pode ser dirimida no âmbito do Conselho de Sentença. 4. Delineada a realidade fática de ter o agente, em discussão derivada de fornecimento de bebidas para vítima, em estabelecimento fechado no qual o proprietário (acusado) também reside e estava recebendo seus familiares para ceia de Natal, sendo a vítima, que adentrou no estabelecimento fechado e insistiu em ser servida, atingida por três tiros, não havendo prova de outro tipo de arma no local, não há, à míngua de qualquer outro elemento, como se reconhecer evidenciada, de plano, a excludente de ilicitude da legítima defesa, somente com o que se poderia conduzir à absolvição sumária ou impronúncia. Precedentes. 5. O reconhecimento da exclusão das qualificadoras seria admissível caso comprovada de modo incontroverso, o que não ocorreu no caso sub examine, tornando as matérias reservadas Tribunal do Júri, na exata dicção do art. 483 do Código de Processo Penal. 6. Assim, não havendo reconhecimento, de plano, da tese defensiva, conclui-se, que, somente, o júri está investido, constitucionalmente, de competência para apreciar e julgar a causa, não havendo como albergar, por via de consequência, a postulação de desclassificação para homicídio culposo, devido ao erro escusável ou, ainda, homicídio privilegiado, sem prejuízo de que as teses sejam submetidas ao Conselho de Sentença, com quesitação específica. 7. RECURSO NÃO PROVIDO. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0501896-96.2019.8.05.0080, em que figura(m), como Recorrente(s) Edson de Oliveira Barros, e, como Recorrido(s), o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator